Tribunal: TCU
Processo: 036.088/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 65/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, fazer as seguintes determinações e enviar cópia desta deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.088/2019-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Agatangelo Lima Silva (XXX.299.973-XX); Agenor Almeida Filho (XXX.933.173-XX); Alclemar Santos Franca (XXX.318.833-XX); Aldair Ferreira Santos (XXX.721.373-XX); Amanda Santos (XXX.679.383-XX); Ana Ligia Alves de Araujo (XXX.403.303-XX); Berto de Tacio Pereira Gomes (XXX.939.423-XX); Caetano Jose Silva Cardoso (XXX.951.183-XX); Carlos Alberto Lira Junior (XXX.541.043-XX); Carlos Antonio Barbosa Firmino (XXX.737.816-XX); Carlos César Teixeira Ferreira (XXX.580.103-XX); Celso Gonçalo de Sousa (XXX.049.403-XX); Clarisse Cordeiro Medeiros (XXX.198.563-XX); Davina Camelo Chaves (XXX.906.663-XX); Dorival dos Santos (XXX.549.243-XX); Emerson de Macedo Galvao (XXX.443.103-XX); Felipe dos Santos Silva (XXX.753.823-XX); Fernando Antonio Carvalho de Lima (XXX.501.743-XX); Francisco Ferreira Moreno Filho (XXX.705.743-XX); Francisco Roberto Brandao Ferreira (XXX.321.473-XX); Helica Araujo Silva (XXX.116.533-XX); Idenilde da Silva Assuncao (XXX.670.213-XX); Irenilde de Sousa Castro (XXX.197.153-XX); Israel Nunes Pereira (XXX.851.391-XX); Ivesmary Loureiro Ribeiro Magalhaes (XXX.483.333-XX); Joao Carlos Lima Martins (XXX.861.303-XX); Joao da Paixao Soares (XXX.327.663-XX); Jose Alvaro Costa (XXX.503.783-XX); Jose Antonio Alves Cutrim Junior (XXX.410.273-XX); Josenice Ribeiro Souza Moraes (XXX.106.703-XX); José Cardoso de Souza Filho (XXX.320.138-XX); José Valdir Damascena Araújo (XXX.437.873-XX); João Batista Souza (XXX.540.843-XX); Jussara Maysa Silva Campos (XXX.181.351-XX); Júlio César Nascimento Souza (XXX.234.042-XX); Lea Cristina da Costa Silva (XXX.905.673-XX); Ligia Cristina Ferreira Costa (XXX.349.653-XX); Liliane Regina Santos Costa (XXX.965.103-XX); Lucia Guezo Almeida da Silva Santos (XXX.657.433-XX); Maria Alice Cadete Silva Lisboa (XXX.522.903-XX); Maria Goretti de Mesquita Costa Souza (XXX.418.323-XX); Maria do Perpetuo Socorro Azevedo Carneiro (XXX.501.413-XX); Marinalda Pereira de Sousa (XXX.648.383-XX); Natilene Mesquita Brito (XXX.605.873-XX); Oglielson Pereira Silva (XXX.665.323-XX); Rafael Mendonca Almeida (XXX.311.953-XX); Ranjef Carneiro Araujo (XXX.607.593-XX); Reginaldo Sales Costa (XXX.944.003-XX); Renato Darcio Noleto Silva (XXX.230.273-XX); Retieli de Oliveira Silva (XXX.368.653-XX); Rommel de Sousa Neves (XXX.219.583-XX); Rosangela Borges Magalhaes (XXX.515.083-XX); Rosifrance Candeira Machado (XXX.020.633-XX); Rosimiro Araujo do Nascimento (XXX.630.303-XX); Samia Costa da Silva (XXX.236.443-XX); Simone Azevedo Bandeira de Melo Aquino (XXX.579.321-XX); Vilson de Almeida Sousa (XXX.118.103-XX); Washington Luis Ferreira Conceicao (XXX.025.163-XX); William Correa Mendes (XXX.015.963-XX); Ximena Paula Nunes Bandeira Maia da Silva (XXX.349.683-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar: 1.7.1. ao IFMA que informe, nas próximas contas a ser encaminhadas a este Tribunal, as providências com vistas ao cumprimento da determinação do item 1.8 do Acórdão 7874/2017-TCU-Segunda Câmara , da relatora da Ministra Ana Arraes, tendo em vista que não constam do Relatório de Gestão do exercício de 2018 informações sobre as providências adotadas para dar cumprimento à citada determinação, alertando que o descumprimento injustificado de determinação pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU; 1.7.2. à Controladoria Regional da União no Estado do Maranhão que faça constar, do próximo relatório de auditoria anual de contas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), as providências adotadas pela entidade em relação ao cumprimento do item 1.8 do Acórdão 7874/2017-TCU-Segunda Câmara , da relatora da Ministra Ana Arraes.